Tribunal: TJSP
Processo: 1008760-43.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000617598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008760-43.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que são apelantes/apelados
DERCI NOGUEIRA DE ABREU e MARIA ADALGISA MARTINS DE ABREU, é
apelado/apelante UBIRAJARA JORGE FERNANDES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do autor e deram
parcial provimento ao recurso dos reus v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008760-43.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 20193 - R
VOTO No: 20193
APELAÇÃO CÍVEL No: 1008760-43.2014.8.26.0223
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. RICARDO FERNANDES PIMENTA
JUSTO
COMARCA: FORO DE GUARUJÁ
APELANTE: DERCI NOGUEIRA DE ABREU E OUTROS
APELADO: UBIRAJARA JORGE FERNANDES
R.G.
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Vícios construtivos comprovados. De rigor a indenização
dos danos apurados, todavia, nos limites da sentença quanto aos
danos materiais. Danos morais mantidos, mas reduzidos para R$
10.000,00. Apelo do autor desprovido e dado parcial provimento
ao recurso dos réus.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais na qual o autor alega que adquiriu das rés o imóvel descrito a
pág. 02, que estava em construção, pagando o preço combinado.
Todavia, passado algum tempo da compra, constatou diversas
anomalias construtivas, discriminadas às págs. 02/03. Assim, requer o
ressarcimento dos danos materiais e indenização por danos morais.
A sentença de págs. 420/423, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar as rés ao pagamento,
em proveito do autor, da quantia de R$ 22.693,77, devidamente
corrigida, de acordo com os índices do E. TJSP, desde a distribuição da
inicial, sem prejuízo ainda dos juros legais, incidentes da citação. Ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008760-43.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 20193 - R
condenou os réus a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00.
Apelação interposta às págs. 430/442 alegando ter
havido um julgamento ultra petita diante do valor dado à causa. Diz
inexistirem danos morais e, caso mantida a condenação, requer a
redução do valor. Aduz que os danos materiais não ocorreram na forma
como narrada e requer a improcedência da ação.
Recurso de apelação interposto às págs. 445/453
pela parte autora ressaltando a ocorrência de danos morais, agravada
pela estado gravídico da esposa do autor. Requer a elevação da
indenização a título de danos morais.
Contrarrazões apresentadas às págs. 457/471 e
págs. 475/479.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual, pág.
483.
É o relatório.
O autor, por meio do Programa Minha Casa Minha
Vida, adquiriu dos réus o imóvel consistente na CASA no 04 (quatro),
integrante de um condomínio edilício sem denominação, situado na Rua
Padre Donizete Tavares de Lima no 261, Vila Santa Rosa, Município de
Guarujá/SP, objeto da matricula no 102.606 do Serviço Registral da
Comarca de Guarujá e inscrito na Prefeitura Municipal sob no
2-0191-005-004.
O imóvel acima descrito foi adquirido ainda em
construção, tendo sido pactuado entre as partes que este seria
entregue totalmente concluído, em perfeitas condições de uso e
habitação, sem vícios, conforme exigência do próprio programa federal
de financiamento.
Todavia, conforme laudo pericial apresentado, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008760-43.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 20193 - R
resposta ao quesito n. 01, "conforme demonstrado, no item anterior do
presente laudo, o imóvel possui diversos vícios construtivos vinculados
a erros de execução e má qualidade dos materiais empregados na
obra".
Assim, de rigor a indenização dos danos apurados,
todavia, nos limites da sentença:
"De fato, asseverou o perito, a fls. 330/331, a
presença de treze anomalias construtivas, estimando ainda o valor de
R$ 39.620, 00 para o conserto respectivo.
Logo, deve-se acolher o pleito do autor de
indenização por danos materiais, limitado, todavia, ao valor descrito na
exordial, evitando-se a prolação de sentença ultra-petita."
Mantida a indenização a título de danos morais,
posto que os transtornos causados pela ré ultrapassam o mero dissabor
e descumprimento contratual.
Neste sentido:
Ementa: INDENIZAÇÃO POR DA
NO MORAL. Instalação de caixas de contenção de
dejetos em área privativa de unidade condominial
que impossibilita a utilização total do local, causando
transtornos.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo da requerida. Dever de informação
que não foi efetivamente cumprido. Precedentes
deste
E.
Tribunal
de
Justiça. Danos
morais configurados. Indenização fixada
em
patamar razoável, em consonância com casos
análogos. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação cível
n. 1000543-14.2017.8.26.0576, Rel. Des. Ana Maria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008760-43.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 20193 - R
Baldy)
Ementa: INDENIZAÇÃO DANO
S MORAIS Autora que adquiriu apartamento, em
andar térreo, com área privativa, e o recebeu
munido de duas caixas de efluentes, não previstas e
em desacordo com as normas técnicas, pelo que
pretende indenização Inobservância da norma
NBR
8160
da
ABNT,
que
veda
a
colocação
de caixas de inspeção ou poços de visita em
ambientes pertencentes a uma unidade autônoma,
quando estas recebam despejos de outras unidades
Prestação de informação em memorial descritivo,
ademais, que é imprestável, vez que aleatória
(prevendo que "caso necessário, a caixa poderá ser
construída") Redação não condizente com o direito
do consumidor, que estabelece a necessidade de
prestação de informações claras e precisas aos
adquirentes de produtos e serviços Abusividade e
ilegalidade configuradas
Danos moraisdevidos

'Quantum' de R$ 20.000,00 que se mostra adequado
ao caso concreto, cumprindo a ambos os aspectos
da indenização por danos
morais
Ônus
da
sucumbência
invertido

RECURSO
PROVIDO.
(Apelação cível n. 1053978-34.2016.8.26.0576, Rel.
Des. Angela Lopes)
A quantificação do dano moral não pode servir ao
enriquecimento ilícito, mas deve compensar o mal sofrido pela vítima.
Para fixação do dano moral, acompanho a orientação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008760-43.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 20193 - R
do Superior Tribunal de Justiça, atento aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido nos moldes da
sentença.
O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados,
tem orientado que o valor da indenização deve levar em conta os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A indenização não pode
ser demasiada, a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, mas,
também, não pode ser ínfima, a ponto de ser irrelevante àquele que
deve responder pela indenização.
Como já se decidiu, "Na fixação da indenização por
danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso" (RSTJ 112/216).
"Em se tratando de reparação civil por danos morais,
deve-se atentar para as condições das partes, a gravidade da lesão, sua
repercussão, a culpa do agente e as circunstâncias fáticas" (JTJ-LEX
204/70).
E, conforme lição de Maria Helena Diniz, em
comentário ao artigo 884 do Novo Código Civil de 2002, a que me
reporto como razão de decidir, aconselha que prevaleça o meio termo:
“Princípio do enriquecimento sem causa. Princípio,
fundado na equidade, pelo qual ninguém pode
enriquecer à custa de outra pessoa, sem causa que o
justifique. Assim, todo aquele que receber o que lhe
não era devido terá o dever de restituir o auferido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008760-43.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 20193 - R
feita a atualização dos valores monetários, para se
obter o reequilíbrio patrimonial. (RTDCiv., 1:203).
Restituição do indébito. Se o aumento do patrimônio
se deu à custa de outrem, impõe-se a devolução da
coisa certa ou determinada a quem de direito, e se
esta deixou de existir, a devolução far-se-á pelo
equivalente em dinheiro, ou seja, pelo seu valor na
época em que foi exigida. É preciso esclarecer ainda,
que: 'A expressão enriquecer a custa de outrem não
significa,
necessariamente,
que
deverá
haver
empobrecimento' (Enunciado n.35, aprovado na
Jornada de direito civil, promovida em setembro de
2002, pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho
da Justiça Federal.” (Novo Código Civil de 2002,
Saraiva, 10a edição, p. 609).
Ainda nesse sentido, trecho do acórdão proferido na
Apelação Cível 556.502.4/6-00, em que foi Relator, o Des. Beretta da
Silveira, julgado em 24.06.2008, pela Terceira Câmara de Direito
Privado:
“O dever de indenizar não surge apenas quando o
causador do ilícito tenha agido com dolo direto ou
eventual no evento doloso, mas também quando
tenha
provocado
o
dano
por
imprudência
e
negligência. No arbitramento do valor do dano moral,
o juiz deve agir com prudência, levando em
consideração o grau de culpa do ofensor, a sua
capacidade econômica de suportar a condenação,
bem como as condições econômicas do ofendido, de
forma que a indenização há de ser fixada com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008760-43.2014.8.26.0223 - Guarujá - VOTO No 20193 - R
moderação, não deve importar no enriquecimento
ilícito do ofendido e no empobrecimento do ofensor.
Anote-se que o valor da indenização por dano moral
se sujeita ao controle do Tribunal de Justiça, sendo
certo que na fixação da indenização a esse título,
recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcional ao grau de culpa, ao nível
sócio-econômico
do
autor
e, ainda, ao porte
econômico da ré, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos
pela doutrina e jurisprudência, com
razoabilidade, valendo de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades
de cada caso. REsp no 145.358-MG, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, Apel. 389.339.4/0-00, de São
José dos Campos, 3a Câmara de Direito Privado,
TJSP, rel. Des. Beretta da Silveira; ...”
No caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
atende com razoabilidade e proporcionalidade os danos causados.
Do exposto, nego provimento ao direito do autor e
dou parcial provimento ao recurso dos réus.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator